Tribunal: TJSP
Processo: 1008271-69.2023.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da autora. Alegação de erro material. Ocorrência. Embargos acolhidos para corrigir o erro material apontado. Decisão integralizada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.